Tribunal: TJBA
Processo: 8095602-63.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095602-63.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA MARIA FIGUEIREDO LOPES SANTANA

Advogado(s)
:
THIAGO LOPES SANTANA

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAQUIM VALTER SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. MENSALIDADE INDEPENDENTE DE UTILIZAÇÃO. CANCELAMENTO NÃO AUTOMÁTICO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1 - Apelação cível contra sentença que condenou a demandada ao pagamento de mensalidades inadimplidas de plano de saúde referentes aos meses de janeiro, março, abril e maio de 2018, no valor de R$ 4.532,54.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a apelante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça e (ii) se é devida a cobrança de mensalidades de plano de saúde nos meses em que a beneficiária alega não ter utilizado os serviços e após o decurso do prazo de 60 dias de inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3 - A declaração de hipossuficiência consignada no corpo das razões recursais atende às exigências legais, sendo suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.

4 - O pagamento da mensalidade do plano de saúde não está atrelado à efetiva utilização dos serviços, permanecendo o beneficiário obrigado ao adimplemento mesmo quando não utiliza a assistência disponibilizada.

5 - O cancelamento do contrato por inadimplência não se opera automaticamente após 60 dias, sendo imprescindível a notificação prévia do beneficiário, assegurando-lhe prazo para pagamento antes do cancelamento.

6 - O plano permaneceu disponível até a notificação de exclusão em 17/05/2018, sendo devidas as mensalidades vencidas até aquela data.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se conhece e nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, e 373, II; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1595897/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8095602-63.2020.8.05.0001, sendo parte Apelante
SANDRA MARIA FIGUEIREDO LOPES SANTANA
e parte Apelada
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.